Tribunal: TJPA
Processo: 0005803-68.2017.8.14.0012
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005803-68.2017.8.14.0012

EMBARGANTE: ERNESTINO AUGUSTO BAIA PIMENTEL

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão de mérito. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado na forma tentada, com redução da pena-base e readequação do regime inicial.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à fundamentação da fração de 1/2 aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, e se é possível, em sede de embargos de declaração, atribuir efeitos infringentes ou prequestionar dispositivos legais e constitucionais.

III. Razões de decidir

3. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão embargado analisou expressamente a dosimetria da pena, justificando a fração aplicada com base em elementos concretos do caso.

4. A fundamentação adotada está em conformidade com a Súmula nº 443/STJ, que admite exasperação acima do mínimo legal mediante motivação idônea.

5. A oposição dos embargos não se presta à rediscussão do mérito nem à via recursal indireta para prequestionamento, inexistindo erro material ou omissão a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. É incabível a oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão já proferida. 2. A motivação concreta baseada em pluralidade de agentes e uso de múltiplas armas de fogo justifica a aplicação da fração de aumento superior ao mínimo legal na terceira fase da dosimetria da pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP, arts. 59, 68, 157, §2º, incisos I e II, e 14, II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos trinta dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ERNESTINO AUGUSTO BAIA PIMENTEL em face do v. Acórdão de ID n.º 25901460 (publicado no PJE em 03/04/2025) que, nos autos da Apelação Penal nº 0005803-68.2017.8.14.0012, ajuizada em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e
deu-lhe parcial provimento,
conforme a seguinte ementa:

Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas na forma tentada. Dosimetria. Redução da pena-base. Readequação do regime inicial. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 130 (cento e trinta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, na forma tentada (art. 157, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, do CPB).

II. Questões em discussão

2. A controvérsia reside na adequação da dosimetria da pena, em especial quanto à fixação da pena-base e à fração aplicada na terceira fase da dosimetria, bem como na definição do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. A pena-base, fixada em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, revelou-se desproporcional diante da presença de apenas duas circunstâncias judiciais negativadas (culpabilidade e circunstâncias do crime), sendo adequada a redução para 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão, com 59 (cinquenta e nove) dias-multa.

4. Mantida a fração de 1/2 (metade) para as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP, haja vista a fundamentação idônea quanto ao número de agentes e à posse de três armas de fogo.

5. Preservada a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa do crime, resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão, com 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A fixação da pena-base deve guardar proporcionalidade com o número e a gravidade das circunstâncias judiciais negativadas, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena. 2. A majoração da pena pelo emprego de arma e concurso de pessoas pode superar o mínimo legal, desde que haja fundamentação idônea para tanto.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 157, §2º, incisos I e II, e 14, inciso II.

Alega o embargante que a decisão objurgada foi
omissa
no tocante à
dosimetria da pena, especificamente quanto à ausência de manifestação acerca da fração de 1/2 aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, que desrespeitou a Súmula nº 443/STJ e a Súmula nº 23/TJPA.

Afirma que deve ser reconhecido o
efeito translativo da apelação
, com apreciação das questões de ordem pública, ainda que não questionadas no apelo defensivo.

Com isso, pretende
sejam acolhidos os embargos de declaração, com efeito modificativo
ou,
subsidiariamente
, para fins de
prequestionamento, visando interposição de recurso especial e/ou extraordinário
.

Em sede de
contrarrazões
, o
dominus litis
se requer o conhecimento e improvimento do recurso, aduzindo não haver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e

rejeição
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão o embargante em sua argumentação.

O embargante afirma que a decisão objurgada foi
omissa
no tocante à
dosimetria da pena, especificamente quanto à ausência de manifestação acerca da fração de 1/2 aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, que desrespeitou a Súmula nº 443/STJ e a Súmula nº 23/TJPA.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser sanada
.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) NO ART. 112 DA LEP. PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR LATROCÍNIO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA: POSSIBILIDADE. PARTE FINAL DO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE VEDA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no HC 689.031/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Insta salientar que, a decisão objurgada
analisou o pedido de
redução da pena,
reduzindo a reprimenda-base imposta na sentença, por entender que a quantidade de 07 anos e 09 meses não se mostrava proporcional à valoração negativa de apenas duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime).

Dessa forma, além de reconhecer a necessidade de correção, o acórdão readequou a pena-base para 05 anos, 04 meses e 03 dias de reclusão, com base em critérios objetivos e proporcionais, o que demonstra expressa observância ao comando da Súmula inº 23/TJPA e ao art. 59 do Código Penal.

De outra banda, o voto condutor foi claro ao manter a fração de 1/2 (metade) na terceira fase da dosimetria da pena, justificando-a com base na pluralidade de agentes (cinco envolvidos) e no uso de três armas de fogo, circunstâncias que evidenciam elevado grau de reprovabilidade da conduta.

Portanto, a fundamentação adotada encontra-se alinhada à Súmula nº 443 do STJ, a qual exige motivação concreta para exasperação da pena acima do mínimo legal, o que foi efetivamente realizado pelo órgão julgador. A simples discordância da parte com a valoração judicial não autoriza, por si só, a oposição dos aclaratórios, sob pena de se admitir a rediscussão do mérito por via imprópria.

Quanto ao efeito translativo da apelação, importante ressaltar que ele não impõe ao órgão julgador o dever de conhecer e decidir todas as matérias de ordem pública de forma obrigatória e automática, mas apenas a possibilidade de fazê-lo quando detectada patente ilegalidade ou nulidade absoluta, o que não se verifica na espécie.

Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Assim, não há qualquer omissão no julgado embargado, não merecendo acolhimento os presentes embargos de declaração.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2025